Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO MARCELO DOS SANTOS VAZ em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Na origem, fora realizada consulta ao sistema Sisbajud e bem busca de ativos do devedor. Obteve-se resultado positivo, com o bloqueio de R$12.863,60, em uma única conta do devedor e suficiente para a quitação do débito. Sobreveio impugnação em que o devedor sustentou que tal importância consistia em sobras de salário mantidas em caderneta de poupança e que se destinariam à reforma de sua residência. Invocou a impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil e requereu a restituição. A impugnação foi rejeitada ao entendimento de que as sobras de salário não estão protegidas contra eventual penhora, bem como os saques constantes à caderneta de poupança a teriam descaracterizado, afastando-se a proteção legal. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação e colacionou jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade do saldo mantido em conta poupança ou a suspensão dos atos de execução, permanecendo o numerário à disposição do juízo até decisão final. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não acolho a impugnação do réu, visto não ter conseguido provar tratar-se a verba constrita de quantia impenhorável. Sobre a alegação de tratar-se de sobras de salário, economizadas para futura reforma, a jurisprudência do STJ não protege sobras de salários, mas apenas o salário do mês: (...) Ademais, a conta em que ocorrido o bloqueio também não possui natureza de caderneta de poupança, visto movimento de saída conforme parca prova juntada pelo devedor, não cabendo, portanto, falar em impenhorabilidade. Conforme TJDFT: (...) Assim, após preclusa esta decisão, deve a Secretaria expedir alvará eletrônico tendo por objeto a integralidade da verba penhorada em prol do autor (dados bancários conforme id 145666229) e, após, o feito deve retornar para extinção por satisfação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; São fatos incontroversos que a importância penhora encontrava-se depositada em caderneta de poupança, bem como o respectivo saldo era inferior a quarenta salários mínimos. A controvérsia se restringe à eventual descaracterização da conta poupança em razão de movimentações constantes e se seria suficiente para afastar a garantia legal da impenhorabilidade. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Porém, eventual restituição imediata do dinheiro ao recorrente consistiria em provimento irreversível, atraindo o óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o numerário ora bloqueado deve permanecer em conta judicial remunerada e vinculada ao processo, à disposição do juízo, até julgamento definitivo do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento de qualquer pagamento ao credor, bem como restituição do numerário ao devedor, devendo a importância bloqueada permanecer em conta judicial remunerada e vinculada ao processo até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator